Tribunal: TJDFT
Processo: 0025619-72.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (ID 19228161) em face da decisão ID 18353561, alegando omissão. A Procuradoria Geral do Distrito Federal foi intimada pessoalmente da decisão embargada (ID 18353561), via sistema PJe, em 12/08/2020 (ID 18572045). A decisão foi disponibilizada no DJe de 14/08/2020, com publicação em 17/08/2020, segunda-feira (ID 18643068), iniciando-se, no dia seguinte, 18/08/2020, o prazo em dobro (10 dias) para interposição de embargos de declaração, que findou em 31/08/2020, segunda-feira. Os embargos vieram em 1o/09/2020 (ID 19228161), intempestivamente. Pelo exposto, nego seguimento aos embargos de declaração. I. Ao Distrito Federal sobre a petição (ID 19462012) e a planilha (ID 19462013) apresentadas pelo exequente. Brasília, 10 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator